Tribunal: CARF
Processo: 10665.000563/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000563/2009-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.520 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
GLAUCIANE MARIA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, concernente a acusação fiscal que negou a
classificação como factoring de pessoa jurídica que operava com troca de
cheques pré-datados, ausente análise acerca da caracterização, como instituição
financeira de pessoa física que promove empréstimos com habitualidade.
MULTA
QUALIFICADA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, que não contempla circunstâncias
específicas motivadoras da qualificação da penalidade mantida no acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000563/2009-84
Fl. 4193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por GLAUCIANE MARIA DE SOUZA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.593, na sessão de 21 de
março de 2017, no qual foi negado provimento aos recursos voluntários.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005, 2006
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa do contribuinte. Descabe a alegação de nulidade quando
não existirem no processo atos insanáveis, ainda mais quando comprovado que a
autoridade lançadora observou, durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos
previstos na legislação tributária.
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A não apresentação, pela interessada, dos livros previstos pela legislação ou de qualquer
outro documento para o qual tenha sido devidamente intimada, exige a adoção dos
procedimentos previstos no artigo 530 do Decreto n. 3000/99, que trata das hipóteses de
arbitramento.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INEFICÁCIA.
Para a comprovação de seus argumentos, deve o recurso ser instruído com todos os
documentos e provas necessários. Meras alegações, desacompanhadas dos documentos
comprobatórios, não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
As pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, equiparam-se à pessoa jurídica, e
devem inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício possui base legal e tem como fundamento o artigo 44 da Lei n.
9.430/96, devendo ser aplicada quando apurada falta ou insuficiência de recolhimento
do imposto.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECORRÊNCIA. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
CABIMENTO.
Quando as provas carreadas aos autos pelo Fisco evidenciam a intenção dolosa de evitar
o conhecimento da ocorrência do fato gerador, pela prática reiterada de desviar receitas
da tributação, cabe a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que comprovadamente atuaram, com infração à
lei, na administração da sociedade, ainda que de fato ou irregular.
Fl. 4194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do
Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se ao PIS, à COFINS e
à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005, 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
A perícia só se faz necessária quando o procedimento for essencial para a compreensão
dos fatos e o convencimento dos julgadores. Quando ausentes tais requisitos, ante a
comprovação de que constam dos autos elementos suficientes para a resolução da
controvérsia, deve o pedido ser indeferido.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2004 e 2005 a partir da constatação de omissão de
receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, movimentados
em nome de Glauciane Maria de Sousa. As receitas foram rateadas entre as pessoas jurídicas
constituídas de ofício para equiparação de Glauciane Maria de Sousa e Jamir de Souza Machado
a pessoa jurídica, e atribuídas à atividade de prestação de serviços financeiros, ensejando o
arbitramento dos lucros mediante aplicação do coeficiente de presunção de 45%. As exigências
foram acrescidas de multa qualificada no percentual de 150% e houve imputação de
responsabilidade tributária às pessoas físicas de Glauciane Maria de Sousa e Jamir de Souza
Machado. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
2811/2879). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento aos recursos voluntários (e-fls.
3849/3906).
Cientificados em 30/05/2017 (e-fls. 3915 e 3916), os sujeitos passivos postaram
recurso especial em 14/06/2017 (e-fls. 3917/4000 e 4001/4086) nos quais arguiram divergências
parcialmente admitidas nos despachos de exame de admissibilidade de e-fls. 4090/4106 e
4107/4129. Do despacho que examinou o recurso especial de Jamir de Souza Machado extrai-se:
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos do recurso especial acerca da demonstração
das divergências arguidas:
[...]
III.1- IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
[...]
III.2-DA POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO - ILEGALIDADE DO
ARBITRAMENTO
[...]
III.3 - DA ATRIBUIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA SRA.
GLAUCIANE AO RECORRENTE - EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
OU SOCIEDADE DE FATO
[...]
III.4 - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
[...]
Enquadramento do recorrente como instituição financeira
Fl. 4195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Com relação a este ponto, o recorrente logrou demonstrar, de modo suficiente, neste
juízo de cognição sumária, que o tratamento conferido pelos colegiados no acórdão
recorrido e no paradigma (Acórdão 1402-00.442) foi diferenciado.
De fato, analisando situações fáticas semelhantes, os colegiados chegaram a conclusões
divergentes.
Em ambos os casos tratava-se de pessoas físicas que exerciam com habitualidade
operações que foram consideradas pela fiscalização, a partir da análise da sua
movimentação financeira em contas bancárias, bem como de outros elementos de prova
específicos em cada caso, como operações típicas de pessoas jurídicas com natureza
financeira.
Assim, em ambos os casos houve a equiparação da pessoa natural à pessoa jurídica, com
a tributação sendo feita pelo critério do lucro arbitrado.
Em ambos os casos a fiscalização enquadrou a atividade exercida como sendo típica de
instituição financeira (arbitramento a 45%), tendo a fiscalização expressamente
ressalvado, em ambos os casos, as razões pelas quais o enquadramento deveria ser feito
desta forma, e não como atividade de factoring. Isto pode ser verificado pelos excertos
dos acórdãos que foram transcritos pelo recorrente, e ao norte reproduzidos.
No caso dos autos, em que pese o acórdão tenha reconhecido a existência de algumas
operações que poderiam, no seu entender, ser enquadradas como factoring, tais como
“desconto de duplicatas” e “troca de cheques”, ressaltou que a amostra dessas
operações era muito restrita (apenas “dois casos citados”), e asseverou que, de qualquer
sorte, “tais operações não são de exclusividade das empresas de factoring, podendo ser
realizadas também por instituições financeiras”.
Assim, pela leitura do voto condutor do acórdão recorrido, percebe-se que os fatores
determinantes para o enquadramento do recorrente como instituição financeira foram,
além desta baixa amostragem de atividades típicas de factoring, o fato de que “não
ficou demonstrado que sua atividade compreende exclusivamente as atividades
específicas acima assinaladas [factoring]”, e o fato de que, por outro lado, “foi
constatada a realização de operações de empréstimos (mútuo) para pessoas físicas ou
jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas”.
A este respeito, destaca-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido,
também transcrito pelo recorrente, verbis:
“Desta forma, pode-se concluir que fica afastada a possibilidade de tributação do
contribuinte sob as regras aplicáveis às empresas de factoring, quando constatado, em
procedimento fiscal que, dentre suas atividades, está a realização de empréstimo de
mútuo, de forma habitual e sistemática, própria de instituição financeira.”
Ocorre que, no caso paradigmático, consoante os excertos do relatório daquele acórdão
que foram transcritos pelo recorrente, também havia a realização de empréstimos para
pessoas físicas ou jurídicas (utilização de recursos das contas bancárias para, entre
outras coisas, “pagar dívidas de terceiros”, “financiar o consumo de terceiros”, etc,
além da mera “permuta, com deságio, por cheques pré-datados”, e/ou do
financiamento da “atividade de aquisição de títulos de crédito praticada por
terceiros”).
Por todos esses fatos, demonstrada, pelo recorrente, a similitude fática entre os casos.
E, enquanto o acórdão recorrido negou provimento ao recurso, mantendo o
enquadramento da contribuinte como instituição financeira, o acórdão paradigma deu
parcial provimento ao recurso, para reduzir a base de cálculo de 45% para 32%, por
considerar que as atividades descritas corroborariam o enquadramento do contribuinte
como empresa de factoring.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a este ponto.
[...]
Conclusão
Fl. 4196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), apenas com relação à matéria
“enquadramento como instituição financeira”.
E, do despacho que examinou o recurso especial de Glauciane Maria de Souza,
tem-se:
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos do recurso especial acerca da demonstração
das divergências arguidas:
[...]
III.1- IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
[...]
III.2-DA POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO - ILEGALIDADE DO
ARBITRAMENTO
[...]
III.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
[...]
Multa qualificada
Com relação a este ponto, aduz a recorrente que a decisão recorrida manteve a
qualificadora sob o argumento de que “os atos praticados pelos solidários demonstram
o propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, almejando como resultado a redução do
montante do tributo devido”.
Como paradigmas de divergência, apresenta os acórdãos 2202-002.734 e 1402-00.442
(sendo este último o mesmo acórdão apresentado como paradigma de divergência com
relação ao primeiro ponto questionado, qual seja, o enquadramento da recorrente como
instituição financeira).
Com relação ao primeiro paradigma (Acórdão 2202-002.734), a recorrente transcreve os
excertos do voto condutor em que os julgadores manifestaram o entendimento de que o
fato de a recorrente ter “omitido receitas vultuosas, adotando conduta no sentido de
impedir o lançamento e retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária”
não caracterizam o evidente intuito de fraude, mas tão somente a omissão ao fisco de
“fato relevante”, insuficiente para a qualificação da multa.
Analisando o inteiro teor do relatório e voto daquele acórdão, verifica-se de fato haver,
ao menos neste juízo prévio de admissibilidade, suficiente identidade fática entre os
casos.
De fato, no caso paradigmático, à semelhança do ocorrido no caso dos autos, a autuação
também abrangia dois anos-calendários, e também foi procedida com base no art. 42 da
Lei 9.430/96 (depósitos bancários de origem não comprovada), sendo que a acusação
fiscal também destacava o fato de ser significativa (vultosa) a omissão praticada.
Ademais, também havia naquele caso, à semelhança do caso dos autos, a presença de
procurações em nome de terceiros com plenos poderes para movimentar a conta
bancária da contribuinte.
Neste aspecto, o acórdão paradigmático destacou que o correto seria o fisco ter
imputado a cada um dos titulares de fato a parte proporcional dos rendimentos ou
receitas (o que ali não foi feito, ao passo que no caso dos autos foi exatamente este o
procedimento que o fisco adotou).
E, embora tenha o relator do acórdão paradigma ressalvado que, no caso de um eventual
lançamento contra os procuradores (filhos e neto da contribuinte), o qual, naquele caso,
conforme visto, não foi efetuado, o seu entendimento seria outro, asseverou que, por
Fl. 4197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

outro lado, no caso da própria titular de direito da conta bancária objeto da autuação,
não estaria configurado motivo para a qualificação da multa.
É o que se confirma no seguinte excerto do voto condutor daquele acórdão, verbis:
“Registro que o caso dos filhos e neto, o meu entendimento seria divergente, e
que um eventual Lançamento contra os mesmos deveria ser acompanhado da
multa qualificada, tendo em vista no caso dos mesmos a utilização da Sra. Dulce
Vieira como interposta pessoa.”
Assim, transpondo tal entendimento para o caso dos autos, significaria dizer que o
eventual lançamento contra o procurador Jamir deveria ser acompanhado da multa
qualificada, mas o lançamento contra a titular Glauciane não. Portanto, conclui-se ter
sido demonstrada pela recorrente a divergência jurisprudencial com relação ao primeiro
paradigma.
Com relação ao segundo paradigma (Acórdão 1402-00.442), importa recordar que,
conforme ao norte aqui demonstrado, concluiu-se ter sido suficientemente demonstrada
a similitude fática entre os casos para os fins de enquadramento da recorrente como
instituição financeira.
E, com relação especificamente aos fatores que foram considerados relevantes para a
imposição da multa qualificada, igualmente verifica-se a existência de similitude fática.
No caso dos autos, conforme visto, o voto condutor do acórdão recorrido manteve a
qualificação da multa em face da “conduta reiteradamente praticada, que ensejou a
omissão de valores expressivos”.
Afirma ainda o relator que a intenção dolosa dos agentes resta caracterizada “seja pela
prática de centenas de operações sem qualquer escrituração ou declaração, seja pelo
montante omitido e não comprovado”.
Além disto, dos excertos transcritos no voto, relativos à manifestação da fiscalização
acerca dos motivos para a qualificação, pode-se colher ainda, como motivação para a
qualificação, a presença de “fortes indícios desta conta pertencer à pessoa interposta”,
e, ainda a “prática de operações exclusivas de instituições financeiras”.
Pois bem. No caso paradigmático, conforme já antes visto, também houve a prática das
mesmas ou semelhantes operações que o acórdão recorrido considerou como
“exclusivas de instituições financeiras”, e o procedimento fiscal, originariamente
direcionado à pessoa física, também acabou resultando em autuação fiscal contra a
pessoa jurídica.
Ademais, é possível verificar que ali também houve a omissão reiterada de valores
expressivos, com relação aos quais não havia qualquer escrituração ou declaração, pois
o voto condutor deixa claro que a fiscalização abrangeu três anos calendários, e que o
contribuinte sequer apresentava DIRPF, ou a apresentava zerada, e que tampouco
escriturava ou declarava tais operações como pessoa jurídica, na medida em que se
considerava apenas como pessoa física.
Neste sentido, os seguintes excertos do voto, verbis:
“O argumento, para qualificar a multa, de que o sujeito passivo não apresentou
DIPJ e DCTF, não subsiste, pois agindo como pessoa física, como efetivamente
agia, não se podia esperar que apresentasse DIPJ e DCTF. O fato da recorrente
não ter entregue DIRPF, ou por tê-la entregue zerada, no ano de 2004, também
não é motivo para qualificação da multa.
(...)
O fato da fiscalização ter se estendido por três anos, no caso concreto, não afasta
a incidência da Súmula 14, que assim dispõe: (...)”
A única circunstância que denota alguma dissimilaridade fática entre o caso dos autos e
o do paradigma é a de que, no caso paradigma, não havia dúvida alguma acerca da
titularidade, e do real beneficiário dos recursos depositados nas contas correntes
auditadas, que eram a mesma e única pessoa.
Fl. 4198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Neste aspecto, o acórdão paradigma assinala, categoricamente — após afastar todos os
demais argumentos que teriam conduzido a fiscalização a aplicar a multa qualificada
naquele caso — que, se houvesse interposição de pessoa, a sua conclusão teria sido
diferente.
Confira-se, neste sentido, os seguintes excertos do voto condutor, verbis:
“Situação bem diferente seria se tivesse movimentado os recursos que utilizava
na troca de cheques, por meio de interposta pessoa.
(...)
A multa de 75% (setenta e cinco por cento), já é para os casos de omissão de
rendimentos, sejam eles durante um, dois ou três anos. A qualificadora está
reservada, no caso de movimentação financeira, às situações em que o titular dos
recursos utiliza-se de interpostas pessoas.
Com tais considerações, afasto a qualificadora da multa.”
No caso dos autos, restou demonstrado, de acordo com o quanto contido no acórdão
recorrido, que houve o “uso de contas correntes em nome de apenas um titular para
uso coletivo de duas pessoas, sendo movimentada por procuradores para mascarar a
movimentação da segunda pessoa”, sendo esta segunda pessoa o Sr. Jamir, apontado
pela fiscalização como responsável solidário pelo crédito tributário lançado.
Entretanto, da mesma forma como ao norte observado com relação ao primeiro
paradigma, não se trata aqui de situação em que o titular dos recursos utiliza-se de
interpostas pessoas, pois o lançamento de ofício aqui discutido é contra a própria
pessoa que se apresentava como titular dos recursos.
Portanto, conclui-se aqui também haver similitude fática entre os casos confrontados,
com soluções divergentes entre eles.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
Conclusão
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), apenas com relação às
matérias “enquadramento como instituição financeira” e “multa qualificada”.
Apenas Glauciane Maria de Sousa apresentou agravo contra a admissibilidade
parcial (e-fls. 4144/4152), mas seguiu-se sua rejeição conforme despacho de e-fls. 4156/4163,
que lhes foi cientificado conforme e-fl. 4166/4171.
Aduzem os recorrentes1, na parte comum admitida de seu recurso especial, que a
autoridade fiscal verificou a movimentação bancária mantida em contas de titularidade de
Glauciane Maria de Sousa e lavrou a presente exigência e aquela veiculada nos autos do
processo administrativo no 10665.000564/2009-29, correspondente a 50% da movimentação
bancária atribuída a Jamir de Souza Machado. Glauciane Maria de Souza afirma a
movimentação como de sua exclusiva titularidade, e os sujeitos passivos ressaltam que a
equiparação do Recorrente e da Sra. Glauciane a pessoa jurídica, especialmente a instituição
financeira afronta a legislação e posicionamento já adotado por outra Turma deste d. Conselho.
Depois de referidas as demais matérias, passam à demonstração da divergência no
tema “impossibilidade de enquadramento como instituição financeira”, afirmando equivocada a
conclusão da autoridade fiscal que, invocando o art. 17 e seu parágrafo único na Lei no 4.595/64,
deixa de observar que as instituições financeiras, nos termos legais, são caracterizadas pela

1 As transcrições literais, identificadas em itálico, tomaram por referência os termos usados no recurso especial
interposto por Jamir de Souza Machado, mas seus conteúdos guardam correspondência com as alegações deduzidas
no recurso especial interposto por Glauciane Maria de Sousa.
Fl. 4199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

realização de três atividades: a intermediação de recursos financeiros, a aplicação de recursos
financeiros e a custódia de valores de terceiros, as quais descreve e complementa:
16 - As atividades das instituições financeiras acima explicitadas em nada se confundem
com as operações realizadas pela Sra. Glauciane também atribuídas ao Recorrente que,
como foi afirmado durante todo o procedimento fiscal e comprovado pela própria
fiscalização, consistiam na realização de empréstimos através da troca de títulos de
crédito de terceiros.
17- Para que não reste dúvidas vale rememorar que os empréstimos realizados pela Sra.
Glauciane eram realizados através da compra de títulos de crédito, ou seja, a Sra.
Glauciane recebia dos mutuários "cheques pré-datados", próprios ou de terceiros, e
notas promissórias disponibilizando o recurso financeiros representado por esses títulos
de forma imediata através da emissão de cheques ou realização de transferências
bancárias para os mutuários. Assim, quando do vencimento dos "cheques pré-datados"
estes eram depositados nas contas objeto da presente autuação e as notas promissórias
eram resgatadas pelos mutuários através da entrega de cheques, dinheiro ou
transferências para as contas da Sra. Glauciane.
18 - Como se verifica pela descrição da operação realizada que, vale mencionar
novamente, foi confirmada pela própria fiscalização mediante diligências junto a
mutuários da Sra. Glauciane e junto às instituições financeiras utilizadas por ela, tal
operação em nada se confunde com as atividades próprias da: iistituições financeiras de
intermediação ou aplicação de recursos financeiros e muito menos com custódia de
valores.
Argumentam que a realização de empréstimos ou mútuos, regulada pela lei civil,
pode ser praticada por qualquer pessoa jurídica ou física, nos termos do art. 586 do Código Civil.
Discorrem sobre esta atividade e concluem não ser possível a aplicação do arbitramento na
forma do art. 533 do RIR/99 e prosseguem:
25 - O enquadramento da Sra. Glauciane e do Recorrente como instituição financeira,
contradiz tudo que foi dito no curso do procedimento fiscal tanto pela Sra. Glauciane
quanto pela fiscalização. Afirmou a fiscalização, por diversas vezes, como se depreende
dos TIF n. 003, 004, 005 e 006, que as operações de empréstimos exercidas pelo
contribuinte seriam operações comerciais de factoring, inclusive foi a própria
fiscalização que considerou equivalentes as operações de empréstimos e mútuos que o
contribuinte afirmou realizar a factoring, nunca a atividade de instituição financeira:
[...]
26 - As factorings não são instituições financeiras nos termos da Lei n. 4.595/64,
possuindo, inclusive, tratamento próprio, nos termos do art. 58 da Lei n. 9.430/96, para
fins de imposto de renda. Assim, tendo durante todo o procedimento fiscal ficado
demonstrado que as operações de mútuo realizadas pelo Recorrrente se equivalem à
atividade de "factoring", não poderia a fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal,
último ato do procedimento fiscal, sem a ocorrência de nenhum fato novo, alterar o seu
entendimento apenas para aplicar o maior percentual possível do arbitramento, ou seja,
apenas para arrecadar mais.
27 – A contradição das afirmações realizadas no curso do procedimento fiscal e ao final
na autuação é incompreensível, especialmente quando consideramos que os auditores
fiscais declararam que intencionalmente pretenderam aplicar o maior percentual do
arbitramento (45%), próprio das instituições financeiras, enquanto que as factorings,
mesmo em caso de arbitramento, estão sujeitas a percentual inferior.
28 - As operações realizadas pela Sra. Glauciane, como foi afirmado durante todo o
procedimento fiscal e comprovado pela própria fiscalização, consistiam na realização de
empréstimos através da troca de títulos de crédito de terceiros, ou seja, trocava-se
"cheques pré-datados" de terceiros por cheques à vista ou fazia-se a transferência
bancária dos recursos. A Sra. Glauciane realizava verdadeira compra de títulos de
Fl. 4200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

crédito nos termos do art. 58 da Lei n. 9.430/96, que estabelece o conceito de operações
de factorings.
[...]
Destacam as respostas dadas pelos terceiros intimados pela autoridade fiscal, que
confirmaram que as operações eram realizadas mediante a troca de cheques, o que
descaracteriza totalmente as operações realizadas como operações de instituições financeiras,
pois, como se sabe, estas são impedidas de realizar negócios jurídicos, estando obrigadas a
sempre realizar a compensação dos cheques
Opõem-se à exigência de demonstração de que as operações decorrem de compra
de títulos de crédito para caracterizar a factoring, porque caberia à fiscalização demonstrar que
a Recorrente realizava as atividades próprias de instituições financeiras, para que a esta fosse
equiparada!!!
Ademais, se o contribuinte não demonstrou a origem dos recursos deveria ter
sido autuado como pessoa física e não equiparado a pessoa jurídica, assim, por óbvio o
fundamento da decisão recorrida de que não existiria prova da natureza das operações não se
sustenta, afina se assim fosse sequer poderia ter havido equiparação a pessoa jurídica. E
arrematam:
35 - Assim, fica evidente que está comprovado nos autos a natureza das operações,
sendo caracterizadas como operações de mútuo. A questão colocada em debate se
resume tão somente ao fato de tais mútuos caracterizarem atividades de instituições
financeiras ou de factoring?
Reportam-se a excertos do voto condutor do acórdão recorrido que, em seu
entendimento, apesar de sustentar que não ficou comprovado a atividade de factoring,
reconhece que as diligências confirmaram a realização de operações de compras de direitos
creditórios, bem como ficou evidenciado que não existe nenhuma prova de que a Sra. Glauciane
ou o Recorrente teriam realizado a intermediação ou aplicação de recursos financeiros de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros,
que seriam atividades exclusivas das instituições financeiras.
Assim, sob a premissa de que o acórdão recorrido adotou o entendimento de que
por realizar mútuos, e não apenas compra de direitos creditórios, a Sra. Glauciane e o
Recorrente deveriam ser equiparados a instituições financeiras e não a empresa de factoring,
afirmam a ilegalidade desse posicionamento e o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no
1402-00.442, segundo o qual as instituições financeiras não podem realizar trocas de cheques
pré-datados, ao contrário do que constou da decisão recorrida de que as instituições financeiras
também poderiam realizar tal atividade. Acrescentam, ainda, que:
41 - Vale destacar que, no PTA utilizado como paradigma também se constatou a
realização de operações de mútuo através da compra de títulos de créditos e também
através de operações de mútuo diretamente com o emissor dos cheques. Ou seja, os
chamados "empréstimos", que a decisão recorrida entendeu ser capaz de descaracterizar
a operação de factoring, o acórdão paradigma entendeu também ser possível ser
desempenhado por pessoas físicas que realizam tais atividades e que são equiparadas a
pessoas jurídicas para fins fiscais, como factoring. [...]
[...]
42 - Como relatado no acórdão paradigma, especialmente nos trecho acima grifados,
verifica-se que naquele caso verificou-se a troca dos cheques pela natureza da própria
movimentação bancária, assim como ocorreu na a esmagadora maioria dos créditos nas
contas da Sra. Glauciane e do Recorrente, que se deu através de cheques, no presente
Fl. 4201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

caso em análise, a Sra. Glauciane inclusive juntou documento fornecido pela
CREDIPEU identificando que os créditos tinham origem em inúmeros cheques,
emitidos por quem a Recorrente sequer conhece ou teve relação comercial.
43 - No caso objeto do acórdão paradigma, o contribuinte também realizou operações de
empréstimos para pagamento de dívidas, para compra de bens ou para troca de cheques
de seus próprios clientes, tal como afirmou a decisão ora combatida ter praticado a Sra.
Glauciane e o Recorrente, contudo naquele caso ainda sim entendeu o órgão julgador
não ser possível equiparar tais operações a própria de instituições financeiras, ficando
evidente a divergência na interpretação da legislação tributária. O trecho abaixo do voto
paradigma ajuda na análise da semelhança das situações e como a conclusão foi
diametralmente oposta:
[...]
Reiteram seus argumentos e afirmam imprescindível a reforma da decisão
recorrida para julgar procedente o presente recurso a fim de declarar nulo o lançamento
realizado por equiparar o Recorrente a instituição financeira. Subsidiariamente requerem que,
se não declarada a nulidade do lançamento combatido, que seja aplicado ao caso o percentual
próprio de arbitramento das factoring (32%) e não das instituições financeiras (45%).
Ao final, depois de abordarem as demais divergências jurisprudenciais que não
foram admitidas, os sujeitos passivos pedem, no ponto comum admitido, que a decisão recorrida
seja reformada para afastar a equiparação do Recorrente e da Sra. Glauciane à instituição
financeira declarando a nulidade do lançamento ou, subsidiariamente, seja aplicado o
percentual de arbitramento próprio de factoring.
Com referência à qualificação da penalidade – divergência admitida apenas em
face da argumentação exposta no recurso especial de Glauciane Maria de Sousa – a Contribuinte
invoca a Súmula CARF no 14, afirmando inexistente prova do evidente intuito de fraude, vez que
o principal argumento da fiscalização para aplicar a multa qualificada foi o adiamento na
entrega dos documentos a qual ele entendeu se tratar de uma recusa e o uso de conta corrente
em nome de apenas um titular para uso coletivo de duas pessoas. Diz que sempre pretendeu,
dentro das possibilidades razoáveis e legais, atender às solicitações levantadas pela
fiscalização, durante todo o processo e aponta divergência em face do paradigma no 2202-
002.734 segundo o qual a mera omissão de receita, mesmo que voluptuosa, por si só, não
caracteriza fraude.
Discorre sobre os fundamentos do paradigma e conclui que também neste caso,
como não há prova do dolo, restam apenas alegações infundadas e presunções maliciosas feitas
por parte da autoridade coatora.
Reporta-se ao segundo paradigma (Acórdão no 1402-00.442), do qual destaca o
entendimento de que nos casos em que o sujeito passivo exerce de forma profissional a troca de
cheques, o fato de tal atividade ter se estendido por mais de um ano, sem ser declarada, não
caracteriza situação que justifique a qualificadora da multa, mormente se o titular dos recursos
não se utiliza de interpostas pessoas.
Observa que o segundo argumento apresentado pela fiscalização para
qualificação da penalidade, consistente na utilização de interposta pessoa para fazer
movimentações bancárias, restou prejudicado quando se entendeu, ao final, que parte da
movimentação era do Recorrente e parte da titular da conta corrente. Cita o art. 42, §5o da Lei
no 9.430/96 para acrescentar que se fosse constatado a interposição de pessoas a fiscalização
deveria imputar todos os rendimentos ao Recorrente, o que fato não ocorreu (sic).
Fl. 4202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Finaliza invocando a Súmula CARF no 34 para concluir que somente é cabível a
qualificação da multa de ofício quando a omissão de receita se dá por movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. Pede, assim, que seja afastada a aplicação da multa
qualificada de 150%.
Os autos foram remetidos à PGFN em 09/01/2018 (e-fls. 4173), e retornaram em
24/01/2018 com contrarrazões (e-fls. 4174/4185) nas quais a PGFN observa que não haveria
similitude fática com o paradigma no 1402-00.442 porque naquele caso o contribuinte se
limitava, efetivamente, a desempenhar atividade de troca de títulos de crédito, o que não é o
caso enfrentado no presente processo. Já, aqui:
Diferentemente do substrato fático constante do acórdão paradigma, não ficou
evidenciado em nenhum momento que a atividade dos envolvidos compreende
exclusivamente factoring. Aliás, considerando um universo de mais de mil operações
bancárias, o Sr. Jamir pinçou apenas duas operações que de fato teriam consistido em
aquisição de direito creditório.
[...]
Essa constatação torna o acórdão n.o 1402-000.442, data vênia, imprestável como
paradigma de recurso especial, em razão da ausência de similitude fática entre os casos
confrontados. Os acórdãos confrontados dizem respeito a situações díspares, na medida
em que, diferentemente do que ocorreu no acórdão n.o 1402-000.442, no caso em apreço
apenas duas operações, em um universo de 1.087 representaram comprovadamente
troca de cheques pré-datados.
Invoca os fundamentos expostos no acórdão recorrido e afirma o acerto do
lançamento, ponderando que:
Não existe nenhuma evidência de que as numerosas operações realizadas pelos
contribuintes se limitavam a factoring. Se considerarmos a movimentação das contas
correntes no 4719-5, agência 1426, da Caixa Econômica Federal e conta n.o 31.641-5, da
agência 3161, da Cooperativa CREDIPÉU, em nome de Glauciane Maria de Sousa,
contatamos diversas operações de empréstimos a terceiros, e movimentação de recursos
com a finalidade de atender interesses conjuntos de Glauciane Maria de Sousa e Jamir
de Souza Machado, sem definição das respectivas origens.
Para caracterização de atividade de factoring é preciso mais. Factoring é um mecanismo
que consiste primordialmente no acompanhamento das atividades das empresas-
clientes, culminando com a aquisição, pela sociedade de fomento mercantil, de direitos
gerados de vendas mercantis a prazo realizadas por suas clientes, ou seja, presta-lhes
serviços e adquire direitos resultantes de suas vendas. A aquisição de créditos não
exaure o conteúdo do factoring, cujo ciclo operacional inicia-se com a comprovada
prestação de serviços e se completa com a aquisição de créditos mercantis.
Com referência à qualificação da penalidade, afirma demonstrada a intenção
dolosa e consigna que:
Os atos praticados pelos solidários demonstram o propósito deliberado de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, almejando como resultado a redução do montante do tributo devido.
Não se trata de um ato isolado, mas de condutas perpetradas reiteradamente ao longo de
dois anos-calendários, movimentando vultosos valores.
Ademais, os envolvidos praticaram atividade típica de instituição financeira, sendo que
não dispunham da devida e necessária autorização do Banco Central, ao arrepio,
portanto, das exigências legais inarredáveis.
Reporta-se a excertos da acusação fiscal e, ao final, pede que seja negado
provimento ao recurso especial.
Fl. 4203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Esta Conselheira recebeu o processo no 10665.000570/2009-86 em sorteio para
relatoria de recurso especial interposto por Jamir de Souza Machado que, em seu preâmbulo,
trazia consignado:
7 – Em relação a equiparação do Recorrente à instituição financeira, já ficou
demonstrado nos autos do PTA n. 10665.000564/2009-29, em que se discute a mesma
equiparação, que há divergência entre as Turmas desse d. CARF, tendo sido admitido o
Recurso Especial já interposto.
Evidenciada a conexão, foi requerida e deferida a distribuição do processo no
10665.000564/2009-29 e, em seu exame, observou-se nova conexão com estes autos,
requerendo-se sua distribuição conforme despacho de e-fls. 4188/4190.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
No que se refere ao “enquadramento como instituição financeira, a
admissibilidade do recurso especial dos sujeitos passivos adotou como premissa que, no acórdão
recorrido, os fatores determinantes para o enquadramento do recorrente como instituição
financeira foram, além desta baixa amostragem de atividades típicas de factoring, o fato de que
“não ficou demonstrado que sua atividade compreende exclusivamente as atividades específicas
acima assinaladas [factoring]”, e o fato de que, por outro lado, “foi constatada a realização de
operações de empréstimos (mútuo) para pessoas físicas ou jurídicas, utilizando-se das contas
bancárias especificadas”. Já no paradigma, também havia a realização de empréstimos para
pessoas físicas ou jurídicas (utilização de recursos das contas bancárias para, entre outras
coisas, “pagar dívidas de terceiros”, “financiar o consumo de terceiros”, etc, além da mera
“permuta, com deságio, por cheques pré-datados”, e/ou do financiamento da “atividade de
aquisição de títulos de crédito praticada por terceiros”).
Destacou-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:
Desta forma, pode-se concluir que fica afastada a possibilidade de tributação do
contribuinte sob as regras aplicáveis às empresas de factoring, quando constatado, em
procedimento fiscal que, dentre suas atividades, está a realização de empréstimo de
mútuo, de forma habitual e sistemática, própria de instituição financeira.”
Esta construção, porém, evidencia que os sujeitos passivos não lograram desfazer
as constatações fiscais de que eles realizavam operações de empréstimos (mútuo) para pessoas
físicas ou jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas, similares às atividades
típicas de instituições financeiras e que não podem ser exercidas por empresas de fomento
mercantil. Veja-se, neste sentido, a transcrição integral da argumentação que, deduzida pela
autoridade julgadora de 1a instância, foi adotada pelo ex-Conselheiro Roberto Caparroz Almeida
no voto condutor do recorrido:
Conforme se depreende das normas supratranscritas, as operações de crédito, entre
outras, abarcam empréstimos sob qualquer modalidade, aquisição de direito creditório e
mútuo de recursos financeiros, entretanto, a legislação limitou a atuação das factoring a
atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a
Fl. 4204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços.
Diferentemente das alegações do impugnante, não há nenhuma evidência da
atuação do contribuinte como factoring, uma vez que não ficou demonstrado que
sua atividade compreende exclusivamente as atividades específicas acima
assinaladas.
É importante notar também que na impugnação não foi anexado nenhum
documento que comprove sua atuação como empresa de factoring, tendo restringido
o impugnante a relatar que fazia transações com cheques pré-datados e notas
promissórias, sem que ficasse demonstrado que as supostas operações eram resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
Nesse ponto, a única iniciativa do impugnante foi citar exemplos que, no seu
entendimento, evidenciariam sua atividade como sendo factoring. Assim, pinçou das
diversas diligências realizadas pela fiscalização, os seguintes casos: empresa Bonet
Madeiras e Papéis Ltda. e Nelson Adriano dos Santos (Anexo 04 - fls. 101 e 104).
Os documentos relativos às situações descritas pelo impugnante, anexados pela
autoridade fiscal às fls. 1341/1369 e 1521/1533, dão conta do relato a respeito da
ocorrência de "desconto de duplicatas" e "troca de cheques". Entretanto, além de
limitadas aos dois casos citados, tais operações não são de exclusividade das empresas
de factoring, podendo ser realizadas também por instituições financeiras. Isto porque a
instituição financeira pode antecipar ao cliente o valor da duplicata ou do cheque pré-
datado custodiado, mediante um desconto sobre o valor nominal do título de crédito.
Em verdade, conforme foi relatado no TVF, no processo investigatório que antecedeu o
presente lançamento, foi constatado que o contribuinte a realização de operações de
empréstimos (mútuo) para pessoas físicas ou jurídicas, utilizando-se das contas
bancárias especificadas. Nesse mesmo sentido, o próprio contribuinte, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal 002 (doe. fls. 211/213), assim se pronunciou:
Como já explicado, o informante realiza operações de mútuo com diversas pessoas,
assim a movimentação financeira do informante demonstra justamente essa
grande movimentação, contudo tais recursos não representam rendimentos
tributáveis, mas tão somente circulação de recursos. Assim, apresenta-se relatório
de movimentações financeiras comprovando a origem dos recursos, o que
demonstra que se trata justamente de operações de mútuo, (grifos acrescentados)
Operações de mútuo (intermediação de recursos financeiros próprios ou de terceiros o
art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964), que se diferenciam das aquisições de direito
creditório, a teor das já mencionadas disposições do Código Civil, não figuram entre as
atribuições das factoring, lembrando ainda que é vedado às pessoas físicas atuarem
em atividades privativas de instituições financeiras, sob pena de serem a elas
equiparadas.
Isto porque, de acordo com o parágrafo único do art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das
atividades referidas nesse artigo, de forma permanente ou eventual.
Fato é que, tendo o contribuinte atuado em operações de mútuo com terceiros (não
incluídas entre as atividades das empresas de factoring), ainda que tivesse também
realizado desconto ou antecipação de valores pertinentes a títulos de crédito, está
correto o procedimento fiscal ao caracterizá-lo como instituição financeira, que
contempla ambas as atividades descritas.
Desta forma, pode-se concluir que fica afastada a possibilidade de tributação do
contribuinte sob as regras aplicáveis às empresas de factoring, quando constatado,
em procedimento fiscal que, dentre suas atividades, está a realização de
empréstimo de mútuo, de forma habitual e sistemática, própria de instituição
financeira. (destaques do original).
Fl. 4205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Já o paradigma, ao firmar o entendimento de que as instituições financeiras não
poderiam realizar trocas de cheques pré-datados, teve em conta acusação fiscal que, desde o
início, constatou ser esta a atividade do sujeito passivo, mas negou sua caracterização como
factoring. Assim consta do paradigma:
RELATÓRIO
[...]
Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal de fls. 54 e seguintes, a autoridade
fiscal concluiu que a atividade econômica da contribuinte não seria de factoring, pelos
seguintes motivos:
a) as características da movimentação bancária indicam que os recursos que nela
circularam estavam empregados em atividade econômica de natureza comercial ou
financeira, considerando-se: o elevadíssimo numero de débitos e créditos registrados no
período fiscalizado; a significativa quantidade de devoluções de cheques devolvidos e;
os reduzidos gastos em consumo pessoal da fiscalizada;
b) foram utilizados os valores sacados das contas bancárias para pagar dívidas de
terceiros;
c) foram empregados valores sacados das contas bancárias na permuta, com deságio,
por cheques “pré-datados”;
d) foram utilizados valores sacados das contas bancárias para financiar o consumo de
terceiros;
e) foram empregados os valores sacados das contas bancárias na permuta, com deságio,
por cheques emitidos pelo próprio cedente do título;
f) foram utilizados valores sacados contas bancárias para financiar a atividade de
aquisição de títulos de crédito praticada por terceiros;
g) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a interessada exigiu do
cedente dos títulos à assunção da responsabilidade pelo pagamento dos valores
eventualmente não honrados pelos devedores-sacados;
h) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a fiscalizada, habitualmente,
descontou, do valor que entregou ao cedente do título, os valores constantes de títulos
anteriormente permutados, que não foram honrados pelos devedores-sacados;
i) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a fiscalizada não fez distinção
entre os cheques provenientes de vendas a prazo, ou da prestação de serviços realizados
pelos clientes, e os cheques emitidos por estes, admitindo que permutava títulos de
ambos os tipos.
[...]
A DRJ de origem, em decisão unânime (fls. 1800 a 1822), julgou o lançamento
procedente em parte, acolhendo a alegação de erro na indicação do fator de desconto
para aplicação da receita bruta, referente ao mês de agosto de 2005, em que, o fator de
desconto a ser aplicado, conforme indicado à fl. 1772, devia ser de 2,8% (dois vírgula
oito por cento) e não 3% (três por cento), conforme aplicado pela autoridade fiscal.
Consequentemente, o valor tributável relativo ao terceiro trimestre de 2005, passou a ser
de R$ 14.384,76.
[...]
VOTO
[...]
Das atividades desenvolvidas pelo recorrente e da base de cálculo
Em que pese o artigo 1o, II, da Lei no 7.357, de 1985, prever que o cheque é ordem de
pagamento à vista e incondicional, sua facilidade de circulação decorrente do endosso
de que trata o artigo 21, da mencionada lei, agregado a outros fatores mercadológicos
Fl. 4206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

relacionados à política de concessão de crédito, este título passou a ser admitido no
mercado e reconhecido pela jurisprudência como promessa de pagamento a prazo,
surgindo o denominado cheque “pré-datado.”
Os estabelecimentos, normalmente de menor porte, criaram sua própria política de
financiamento de suas vendas por meio dos “cheques pré-datados”, cujas características
e conceito de todos é conhecida. Por meio deste procedimento, em vez de fazer um
contrato de concessão de crédito, o comerciante recebe vários cheques e se compromete
a ir descontando nas datas pré-ajustadas, daí a expressão “cheques pré-datados”.
Por necessitar de recursos para repor seus estoques, nem sempre o comerciante que
recebeu os cheques “pré-datados” pode aguardar “o vencimento” destes títulos, sendo
obrigado a repassar, por endosso, para pagamento de seus próprios fornecedores ou, em
não conseguindo, a descontar no mercado. Nestas circunstâncias, o comerciante põe
endosso no cheque, nos termos do artigo 21, da Lei no 7.757, de 1985, e repassa a
terceiro, com deságio, que assume o compromisso de somente apresentar para
compensação na data que foi ajustada com o emitente do título.
Este terceiro, normalmente pessoa física ou jurídica, ao fazer desta atividade seu
negócio habitual, deve ser tributado como pessoa jurídica, cabendo identificar se tal
atividade está mais próxima dos serviços de factoring, cuja base de cálculo é de 32%
(trinta e dois por cento) ou de instituição financeira, com base de cálculo de 45%
(quarenta e cinco por cento).
A rigor, se ignorássemos a realidade da vida e nos ativéssemos somente ao texto da lei,
diríamos que as instituições bancárias não recebem cheques “pré-datados” e que, pelo
conceito de atividade da factoring, o factorizador, em caso de inadimplência do emitente
do título, não poderia voltar-se contra o factorizado. No entanto, se ficássemos limitados
aos conceitos e tivéssemos a real de que o cheque é ordem de pagamento à vista,
conforme previsto no artigo 1o, II, da Lei no 7.357, de 1985, teríamos que afirmar que tal
título, por não existir, na lei, a figura do “cheque pré-datado”, não se prestaria para
desconto futuro com deságio, como ocorre, por exemplo, com as duplicatas a vencer.
Para os efeitos do artigo 17, da Lei no 4.595, de 1964, deve ser compreendida por
instituição financeira aquela que tem atribuições para captar dinheiro no mercado, para
fins de depósitos, remunerados ou não, em conta do titular, fazer aplicações, conceder
empréstimos, realizar intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, sendo que, no caso de recursos de terceiros, deve, na data aprazada para o
resgate, proceder a devolução.
O ato de trocar cheques “pré-datados”, por pessoa física ou jurídica, que exerce esta
atividade de maneira informal ou não, não importa em coletar dinheiro no mercado,
intermediar aplicação de recursos próprios ou de terceiros e, tampouco, na custódia de
valor de propriedade de outrem, atividades estas privativas das instituições financeiras.
Além das instituições financeiras e das empresas de factoring, cujo objeto social tem em
sua essência elemento relacionado à concessão de crédito, existem as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP`s, de que trata a Lei no 9.790, de 1999,
cujo artigo 3o, IX, prevê a possibilidade de funcionarem com sistemas alternativos de
concessão de crédito, onde vislumbro a possibilidade de descontos de cheques “pré-
datados” e, nem por isto, podem ser equiparadas às instituições financeiras, conforme
expressamente previsto na lei que as regulamenta.
Não se pode confundir a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, que são atividades privativas das instituições financeiras, com a
troca de cheques “pré-datados”, realizados por pessoas físicas e jurídicas. Quando uma
instituição financeira recebe e aplica recursos de terceiros, ela está captando dinheiro no
mercado, com a obrigação de restituir. Nos casos em que a pessoa física ou jurídica
troca cheques “pré-datados”, com deságio, sua atividade equipara-se a de factoring, e
como tal, deve ser tributada. Em assim sendo, procede o recurso na parte em que requer
a redução da base de cálculo para 32% (trinta e dois por cento).
Fl. 4207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Portanto, é no contexto de discussão quanto à caracterização da troca de cheques
pré-datados como atividade de factoring que o acórdão paradigma, na forma referida no exame
de admissibilidade, firma o entendimento de que as instituições financeiras não poderiam
realizar esta operação, por não estar previsto na Lei no 7.357/85, sendo de se admitir “(...) como
prática normal a troca de cheques “pré-datados” por pessoas que exercem tais atividades de
maneira informal, a base de cálculo nestas atividades, por se assemelharem às atividades de
factoring, é de 32%, não havendo razões para aplicação de base de cálculo de 45%, cabível
somente às instituições financeiras.".
O exame de admissibilidade destaca a constatação, no paradigma, de realização de
operações de mútuo através da compra de títulos de créditos, bem como por meio de operações
de mútuo diretamente com o emissor dos cheques . Contudo, ainda que evidências neste sentido
existam no relatório do paradigma, fato é que seu voto condutor nada diz acerca destas práticas,
de modo que o Colegiado que o proferiu acompanhou, apenas, o entendimento de que as
operações de troca de cheques “pré-datados” corresponderiam a factoring. Ademais, nota-se
pela transcrição da decisão de parcial procedência proferida em 1a instância naqueles autos, que a
base de cálculo autuada foi determinada mediante aplicação de fator de desconto, diversamente
do presente caso, no qual a tributação recaiu sobre a totalidade da receita presumida a partir dos
depósitos bancários de origem não comprovada, vez que apesar das evidências reunidas em
diligências quanto à atividade de empréstimos exercida pelos sujeitos passivos, eles não
lograram correlacionar os depósitos com as contratações correspondentes.
Os acórdãos comparados, dessa forma, se distinguem em aspectos determinantes
para a solução do julgado: enquanto no paradigma não havia dúvida que o sujeito passivo apenas
realizava a atividade de troca de cheques pré-datados, no recorrido há somente alegações de que
algumas operações poderiam corresponder a estas atividades, subsistindo operações associadas a
empréstimos, atividade afirmada como típica de instituição financeira. Logo, ainda que
reformado o argumento subsidiário motivador do seguimento do recurso especial neste ponto,
subsistiria o fundamento principal do acórdão recorrido: os sujeitos passivos não lograram
desfazer as constatações fiscais de que realizavam operações de empréstimos (mútuo) para
pessoas físicas ou jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas, similares às
atividades típicas de instituições financeiras e que não podem ser exercidas por empresas de
fomento mercantil.
Para maior clareza, vale ter em conta os contornos específicos do presente caso.
O exame do Termo de Verificação Fiscal permite constatar que em seus
esclarecimentos acerca dos valores movimentados em suas contas bancárias, Glauciane Maria de
Sousa informou que frequentemente assume obrigações creditícias com terceiros, bem como
empresta recursos a terceiros, mas que tais recursos não representam receitas da contribuinte
porque se tratam de mútuos contratados e quitados dentro do mesmo exercício financeiro, nada
restando a ser declarado (e-fl. 63), destacando a autoridade fiscal, posteriormente, que o acesso
às informações bancárias indicou a existência de procurações outorgando poderes a Jamir de
Souza Machado e a outros dois operadores das contas bancárias, seguindo-se outras intimações
dirigidas a ambos sujeitos passivos para esclarecimentos das operações (e-fls. 67/68), com a
reafirmação de que se tratavam de operações de mútuo com pessoas físicas que possuindo
créditos perante terceiros de curto ou médio prazo, necessitem de capital imediato, embora
desacompanhada de documentos comprobatórios (e-fls. 68). Contrapondo-se especificamente a
todas as alegações da fiscalizada (e-fls. 73/96), a autoridade lançadora ainda consignou, dentre
outros aspectos, que:
Fl. 4208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

[...] Dentre outras formas de operar, ela entregava um cheque dela e recebia cheques do
seu cliente de emissão dele ou de terceiros, a serem depositados. Portanto, nada se
comprova sobre os montantes emprestados e recebidos, se não apresentada a relação dos
cheques depositados e os valores emprestados vinculados a cada operação de seus
clientes. Se houvesse a requisição dos cheques relacionados, em nada influenciaria no
trabalho fiscal, pois a Receita Federal não pode quebrar sigilo fiscal e/ou bancário de
terceiros e repassá-lo a qualquer contribuinte, sem uma causa justificável e amparada
em base legal. [...]
[...]
Além de possuir procurações, constatou-se transferências de valores entre contas de
titularidade do Sr. Jamir de Souza Machado e Glauciane Maria de Sousa, e ainda,
operações de mútuo, com parte dos recursos com origem nas contas das duas pessoas
citadas, cujas transações eram feitas pelos procuradores comuns aos dois, Srs. Anderson
Ferreira de Freitas e Frank Corrêa Lacerda Campos. Portanto, carece maiores
explicações, justificativas e provas da procedência de tais esclarecimentos prestados.
Determinadas as correlações entre as contas bancárias mantidas por Glauciane
Maria de Sousa e Jamir de Souza Machado, e promovidas diligências, a autoridade fiscal
identificou os seguintes padrões de operação (e-fls. 95/100):
16) Com base nos documentos citados no item anterior, através de procedimentos de
amostragem baseados em tipos de documentos e identificação das pessoas citadas nos
mesmos, foram realizadas diligências com o objetivo de esclarecer a forma operacional
das movimentações das contas correntes n°s 4719-5 da agência 1426 da Caixa
Econômica Federal e 31.641-5 da agência 3161 da CREDIPEU, ambas em nome de
Glauciane Maria de Sousa. Essas contas eram movimentadas também pelos
procuradores Anderson Ferreira de Freitas ou Frank Corrêa Lacerda Campos, os quais
também movimentavam as contas bancárias do Sr. Jamir de Souza Machado.
Salientamos a existência de procuração da Glauciane para o Jamir, com poderes amplos
de movimentação dessas contas correntes. Ressaltamos a existência em um mesmo
instrumento público de procuração, constando como outorgantes, o Sr. Jamir de Souza
Machado e a Sra. Glauciane Maria de Sousa, nomeando o procurador Anderson Ferreira
de Freitas, "a quem conferem poderes para movimentar as contas bancárias que os
outorgantes possuem na CREDIPÉU...".
17) Foram realizadas várias diligências, cujos resultados de cada uma delas constam no
"ANEXO 2: RESULTADOS DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS COM BASE EM
VALORES MOVIMENTADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS" deste Termo.
18) Analisando acuradamente os documentos obtidos nas Requisições de Informações
sobre Movimentações Financeiras e as diligências realizadas, como descrito nos itens
anteriores, conclui-se que as contas correntes n°s 4719-5 da agência 1426 da Caixa
Econômica Federal e 31.641-5 da agência 3161 da CREDIPÉU foram movimentadas
com as seguintes finalidades e características, com predominância quase total de
operações de empréstimo:
a) Essas contas bancárias foram usadas com freqüência em operações de empréstimos a
pessoas físicas e jurídicas, além de outras operações;
b) Os empréstimos concedidos eram remetidos aos seus tomadores pela Glauciane, com
débitos diretos em sua conta corrente, ou com saques de cheques nominais a ela,
descontados no caixa da instituição financeira, sendo tais recursos utilizados para a
remessa dos créditos, dentre outras formas, via transferências, depósitos em dinheiro,
créditos em contas, em remessa individual (um débito e um crédito) ou em blocos (um
débito na conta para vários créditos - remessas, pagamentos);
c) A mesma operação anterior, porém com a remessa dos créditos feitos pelo Jamir de
Souza Machado (o valor é debitado na conta em nome da Glauciane e a remessa é
registrada como sendo debitada na conta de Jamir para este remeter o crédito aos seus
clientes);
Fl. 4209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

d) Os empréstimos concedidos eram remetidos aos seus tomadores pela Glauciane,
cujas origens dos recursos provinham parte da conta corrente em nome da Glauciane e
parte da conta do Jamir, através de débitos em conta e/ou saques em cheques nominais
ao emitente autenticados pelo caixa, para fazer face às remessas de créditos aos clientes
contratantes dos empréstimos;
e) A mesma operação citada na alínea "d", porém com remessa feita pelo Jamir;
f) Débitos em conta ou valores de cheques ambos complementados, quando necessário,
com disponibilização de recursos de cheques nominais ao emitente, efetuados pela
Glauciane e/ou Jamir, para pagamentos de compromissos de terceiros, vinculados a
operações de empréstimos concedidos, com a formação de operações triangulares;
g) Operações de empréstimos realizadas com clientes, através do desconto de cheques
de terceiros, com diversos vencimentos, em troca da entrega de recursos no dia da
operação, com desconto da taxa pactuada;
h) Recursos com origens conforme mencionado na alínea "f" supra, para pagamento de
compromissos do Sr. Jamir ou de empresas nas quais o Sr. Jamir é sócio;
i) Créditos de diversas origens pertencentes a Jamir os quais foram creditados na conta
corrente em nome da Glauciane;
j) Transferências diretas ou indiretas feitas entre as contas bancárias do Jamir e aquela
em nome da Glauciane.
Os anexos referidos estão juntados a partir das e-fls. 117, e especialmente o
Anexo 2 às e-fls. 132/136 destaca as operações de empréstimos realizadas pelos fiscalizados.
É este o contexto no qual a autoridade fiscal conclui, a partir da movimentação
bancária identificada nas contas referidas, dissociadas de comprovação documental regular das
operações realizadas, que restou caracterizado o indício autorizador da presunção de omissão de
receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, bem como que:
Conforme dispõe o Artigo 17 da Lei 4.595/64, "consideram-se instituições financeiras,
para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de • propriedade de terceiros." O parágrafo único deste artigo . define:
"Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equipara-se às instituições financeiras
as pessoas físicas que exerçam quaisquer das atividades referidas neste artigo, de
forma permanente ou eventual". Portanto, as operações de empréstimo praticadas
pelos contribuintes Glauciane e Jamir são equiparadas às operações de instituições
financeiras.
Assim, diversamente do verificado no paradigma, nestes autos a autoridade
lançadora identificou a realização de empréstimos em operações autônomas, distintas de trocas
de cheques pré-datados que poderiam ser, eventualmente, associadas a atividades de factoring.
Acrescente-se, ainda, que, caso se admitisse que os sujeitos passivos também
exercem a atividade de factoring, a solução do dissídio demandaria a análise da repercussão do
art. 24, §1o da Lei no 9.249/95, para definição do coeficiente de arbitramento dos lucros em face
de atividades diversificadas, matéria não enfrentada no acórdão recorrido e nem no paradigma, a
evidenciar que não só o contexto fático, mas também o contexto jurídico dos acórdãos
comparados é dessemelhante.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
Fl. 4210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO aos recursos especiais dos
sujeitos passivos quanto ao enquadramento da recorrente como instituição financeira.
Com referência à matéria “multa qualificada”, admitida em face, apenas, do
recurso especial interposto por Glauciane Maria de Sousa, o exame de admissibilidade assevera
que há similitude fática do presente caso com o analisado no paradigma no 2202-002.734. No
referido julgado tem-se que, por dois anos consecutivos, o Fisco afirmou não recolhidos os
tributos por pessoa física, em razão de depósitos bancários de origem não comprovada. O
lançamento se prestou a constituir débitos de IRPF com imputação de responsabilidade solidária
aos filhos e netos da autuada que, juntamente com ela, teriam movimentado as contas bancárias,
mas não lograram comprovar a origem da maior parte dos valores depositados. E, diante deste
contexto, a 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento acolheu o entendimento assim
expresso no voto condutor do paradigma:
Segundo a fiscalização a recorrente teria omitido receitas vultuosas, adotando conduta
no sentido de impedir o lançamento e retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária.
Inobstante respeitável entendimento da autoridade fiscalizadora, não vejo circunstâncias
que caracterizem um evidente intuito de fraude para a Sra. Dulce Vieira.
Entendo que configura-se como simulação, o comportamento do contribuinte em que se
detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio
se apresenta e a substancia ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja,
dá-se pela discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele praticado
para exteriorização dessa vontade.
No caso concreto não tenho como presumir que a conduta foi eivada de vício, mas tão
somente de omitir do fisco com conhecimento de fato relevante.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no 14)
Registro que o caso dos filhos e neto, o meu entendimento seria divergente, e que um
eventual Lançamento contra os mesmos deveria ser acompanhado da multa qualificada,
tendo em vista no caso dos mesmos a utilização da Sra. Dulce Vieira como interposta
pessoa.
Fl. 4211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

Assim, por se tratar de presunção de omissão de receitas, concluiu-se que não
seria possível presumir a fraude, ressalvando-se que a multa qualificada somente teria
pertinência em lançamento contra os que se utilizaram das contas bancárias da autuada como
interposta pessoa.
No presente caso, também há outro beneficiário das operações realizadas em
nome de Glauciane Maria de Sousa e a autuação a indicou como sujeito passivo, embora tenha
promovido a tributação mediante sua equiparação a pessoa jurídica, e não como pessoa física.
Contudo, analisando a acusação fiscal, o Colegiado a quo manteve a qualificação da penalidade
sob os seguintes fundamentos:
Os fundamentos para a qualificação das multas foram assim resumidos pela autoridade
lançadora:
Por todo o exposto, destacando-se a recusa de apresentar os extratos bancários
através do uso de pedidos de prorrogações intermináveis, uso de contas
correntes em nome de apenas um titular para uso coletivo de duas pessoas,
sendo movimentada por procuradores para mascarar a movimentação da
segunda pessoa, valores de receitas omitidas apuradas de R$ 38.032.359,19
(trinta e oito milhões, trinta e dois mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e
dezenove centavos), sem incluir os demais procedimentos de auditagem fiscal em
andamento, em contrapartida com os rendimentos declarados pela Glauciane,
na faixa de isenção do Imposto de Renda em torno de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), fortes indícios desta conta pertencer à pessoa interposta, prática de
operações exclusivas de instituições financeiras registradas e autorizadas pelo
Banco Central do Brasil, enseja a qualificação da multa de ofício, aplicada
sobre todo crédito tributário ora levantado, com a aplicação da multa de 150%
(cento e cinqüenta por cento), nos termos do artigo 44, Parágrafo 10 da Lei
9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007, c/c o artigo 957,inciso II
do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, tendo em vista, s.m.j.,
a existência de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502/1964, que assim dispõem:
(...)
Em decorrência dos motivos que ensejaram a qualificação da multa de ofício,
citados no item anterior, e da falta de constituição formal da empresa e de
autorização do Banco Central do Brasil para operar no mercado financeiro, nos
termos da Lei 4.595/64, foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais,
nos termos da Portaria RFB n° 665 de 24/04/2008.
Os atos praticados pelos solidários demonstram o propósito deliberado de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, almejando como resultado a redução do montante do tributo devido.
Ressalte-se que não se trata de atos isolados, mas de conduta reiteradamente praticada,
que ensejou a omissão de valores expressivos.
Assim, podemos apurar de forma objetiva a intenção dos agentes, seja pela prática de
centenas de operações sem qualquer escrituração ou declaração, seja pelo montante
omitido e não comprovado, da ordem de R$ 38 milhões.
Correto, pois, o procedimento da fiscalização em aplicar a multa qualificada de 150%
sobre os tributos oriundos dos depósitos bancários sem comprovação de origem.
Também não prospera o argumento de violação ao princípio da tipicidade cerrada, posto
que descabe a este Conselho a apreciação de questões de ordem constitucional, para a
partir delas afastar a incidência de lei válida e eficaz, no caso o artigo 44 da Lei n.
9.430/96, base legal para a aplicação da multa qualificada.
Ressalte-se, ainda, que as supostas alterações no dispositivo, alegadas pelos
interessados, em nada alteram o conceito e as premissas para a qualificação das multas,
Fl. 4212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

posto que as circunstâncias que ensejam tal medida estão amplamente comprovadas nos
autos, nos exatos termos preconizados pela lei.
Quanto a este aspecto, os inusitados argumentos de que a multa de 150% teria sido
"revogada" do ordenamento ou de que aplicar-se-ia á espécie a retroatividade benéfica
do artigo 112 do CTN já foram apreciados pela decisão de piso, cujos fundamentos são
mais do que suficientes para afastá-los:
No tocante à multa de ofício, os impugnantes alegaram que a exigência está
lastreada em redação antiga, não mais vigente, do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, tendo evidenciado as alterações ocorridas com a Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007.
Consoante consta dos autos de infração que compõem o presente processo, a
multa foi exigida no percentual de 150%, de acordo com o disposto no art. 44,
inciso II da Lei n° 9430, de 1996, que, na sua redação original, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(grifos acrescentados)
Os impugnantes enfatizaram a nova redação dada ao art. 44 supra pela Lei n°
11.488, de 2007, que também foi indicada no TVF, na parte que tratou da
exigência da multa de oficio, cujo art. 14 preceitua o seguinte:
(...)
Conforme se vê, não houve alteração na norma legal no que respeita à
imputação da multa de ofício qualificada, já que apenas foram modificados os
incisos, alíneas e parágrafos, mas a essência da norma continuou a mesma. A
alteração normativa ficou restrita à redução do percentual da multa isolada
para 50%.
Em verdade, seja na redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (citada
nos autos de infração, e vigente nos períodos correspondentes aos fatos
geradores objeto do lançamento), seja pela redação que lhe foi dada pela Lei n°
11.488, de 2007 (citada na impugnação e no TVF), a multa qualificada foi
fixada no percentual de 150%, nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 1964.
Assim, não há porque se falar na retroatividade benigna em razão de aplicação
de penalidade menos severa prevista no art. 106, alínea 'c' do CTN, aventada
pelos impugnantes, se a multa de oficio qualificada foi mantida no mesmo
percentual de 150%. Ou seja, a penalidade prescrita com a nova redação dada
ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, pela Lei n° 11.488, de 2007, no caso de
qualificação da multa, não é mais nem menos severa do que aquela prevista na
redação original da lei, vigente à época dos fatos geradores objeto do
lançamento ora discutido. (destaques do original)
Dessa forma, o voto condutor do acórdão recorrido reproduz os motivos
enunciados pela autoridade fiscal para qualificação da penalidade (e-fl. 114): i) recusa de
apresentar os extratos bancários através do uso de pedidos de prorrogações intermináveis; ii)
uso de contas correntes em nome de apenas um titular para uso coletivo de duas pessoas, sendo
movimentada por procuradores para mascarar a movimentação da segunda pessoa; iii) valores
Fl. 4213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

de receitas omitidas apuradas de R$ 38.032.359,19; iv) inexpressividade dos rendimentos
declarados pela Glauciane, na faixa de isenção do Imposto de Renda; v) fortes indícios desta
conta pertencer à pessoa interposta, e vi) prática de operações exclusivas de instituições
financeiras registradas e autorizadas pelo Banco Central do Brasil e, embora destaque, para
manutenção da qualificação, a conduta reiterada e o volume de operações não escrituradas, a
referência aos atos praticados pelos solidários permite concluir que todas as condutas descritas
foram consideradas como determinantes para a majoração da penalidade.
Disto se conclui que há substancial dessemelhança entre o recorrido e o
paradigma no 2202-002.734, que não reporta a prática de operações em volume indicativo de
atividades empresariais e características de instituições financeiras, associado à declaração
ínfima de rendimentos como pessoa física, além da postura de dificultar o procedimento fiscal,
apesar da movimentação vultosa de recursos em conta bancária de titularidade da autuada, em
conjunto com outros operadores, dissociada da comprovação da origem dos valores. Impossível,
assim, cogitar como decidiria o Colegiado que proferiu o paradigma se estivesse diante de
acusação com contornos semelhantes aos presentes nestes autos.
E, com referência ao paradigma no 1402-00.442, já se demonstrou a inexistência
de similitude na divergência precedente. Quanto à qualificação da penalidade, restou ali
consignado que:
O caso concreto revela situação daquela pessoa física que, dispondo de alguns recursos,
passa a realizar como atividade profissional troca de cheques, em nome próprio,
utilizando contas bancárias de que é titular, sem constituir pessoa jurídica para tal e sem
apresentar declaração de imposto de renda. Diz o relatório fiscal, em relação ao ano de
2004, que a recorrente apresentou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, sem
informar rendimentos. No entanto, não localizei a referida declaração nos autos, fato
que não altera a conclusão sobre a multa qualificada, adiante analisada.
O argumento, para qualificar a multa, de que o sujeito passivo não apresentou DIPJ e
DCTF, não subsiste, pois agindo como pessoa física, como efetivamente agia, não se
podia esperar que apresentasse DIPJ e DCTF. O fato da recorrente não ter entregue
DIRPF, ou por tê-la entregue zerada, no ano de 2004, também não é motivo para
qualificação da multa.
Por fim, a alegação de que, em 1998, a recorrente havia sido autuada em face da
movimentação financeira, igualmente não é causa para afirmar que tenha praticado
atividade criminosa. Se tinha como profissão a troca de cheques, atividade desenvolvida
de maneira informal, por evidente que os recursos iriam aparecer em suas contas
bancárias. Situação bem diferente seria se tivesse movimentado os recursos que
utilizava na troca de cheques, por meio de interposta pessoa.
O fato da fiscalização ter se estendido por três anos, no caso concreto, não afasta a
incidência da Súmula 14, que assim dispõe:
“A simples apuração de omissão de receitas ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo.”
A multa de 75% (setenta e cinco por cento), já é para os casos de omissão de
rendimentos, sejam eles durante um, dois ou três anos. A qualificadora está reservada,
no caso de movimentação financeira, às situações em que o titular dos recursos utiliza-
se de interpostas pessoas.
Nota-se no delineamento da conduta desse sujeito passivo a indicação de
inexpressividade das operações (“pessoa física que, dispondo de alguns recursos”) e a
observação de que elas foram realizadas “em nome próprio, utilizando contas bancárias de que é
titular”, aspectos que distanciam tal caso do presente, no qual a significância dos valores
Fl. 4214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.520 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000563/2009-84

movimentados e a associação a outra pessoa física para realização das atividades, além de sua
identificação como instituição financeira, determinaram a manutenção da qualificação da
penalidade.
Como já consignado na matéria precedente, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Não é possível, no presente caso, afirmar que as
circunstâncias agregadas à acusação nestes autos seriam indiferentes para manutenção da
qualificação da penalidade no paradigma.
Assim, também neste segundo ponto, o dissídio jurisprudencial não restou
demonstrado, razão pela qual deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial
relativamente à matéria “multa qualificada”.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 4215
DF CARF MF
Documento nato-digital